Tribunal: STF
Processo: AI 806168
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 3. INFRINGÊNCIA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO-OCORRÊNCIA.



    1. Nos termos da Súmula 279/STF, não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas.



    2. Violação a garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes.



    3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988. 



    Agravo regimental desprovido.